Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte Aéreo – Voo nacional - Autor alega a ocorrência de "overbooking" – Atraso superior a 09 horas – Ausência de assistência material - Requerimento de inclusão no polo passivo, da empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – "AVIANCA" – Rejeitado pelo autor – Reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte Aéreo – Voo nacional - Autor alega a ocorrência de "overbooking" – Atraso superior a 09 horas – Ausência de assistência material - Requerimento de inclusão no polo passivo, da empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – "AVIANCA" – Rejeitado pelo autor – Reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Necessário reconhecimento da legitimidade passiva da transportadora aérea perante o consumidor pela "cadeia de consumo" - Falha na prestação do serviço - Evento que extrapola o mero dissabor - Dano moral caracterizado – Pertinente a condenação da ré, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 – Observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Precedentes desta Corte – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005203-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO LUÍS
PRIOLI CAMARGO, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
2
Apelação no: 1005203-56.2019.8.26.0002
Apelante: FÁBIO LUÍS PRIOLI CAMARGO
Apelada: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
Interessada: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – “AVIANCA”
MM. Juiz de Direito Dr. Fabricio Stendard
Foro: Regional de Santo Amaro – 3a Vara Cível
VOTO No 13988
APELAÇÃO – “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS” –
Transporte Aéreo – Voo nacional - Autor alega a ocorrência de
“overbooking” – Atraso superior a 09 horas – Ausência de
assistência material - Requerimento de inclusão no polo passivo,
da empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – “AVIANCA”
– Rejeitado pelo autor – Reconhecida a ilegitimidade passiva da
ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do
autor – Necessário reconhecimento da legitimidade passiva da
transportadora aérea perante o consumidor pela “cadeia de
consumo” - Falha na prestação do serviço - Evento que extrapola o
mero dissabor - Dano moral caracterizado – Pertinente a
condenação da ré, a título de danos morais, no valor de R$
10.000,00 – Observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade - Precedentes desta Corte – Sentença reformada –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
425/427, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”, ajuizada por
FÁBIO LUÍS PRIOLI CAMARGO, em face da AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA, julgou o pedido nos seguintes termos: “Portanto,
conforme o art. 485, VI do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem
resolução do mérito da causa. O autor arcará com as custas e com as despesas
processuais, ressarcindo as suportadas pela ré, e pagará ao advogado dela honorários de
sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa na forma do art. 85, §2o do
Código de Processo Civil. Passada em julgado esta sentença, aguarde-se provocação no
prazo de trinta dias e, nada requerendo as partes, arquivem-se os autos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
3
Insurgência recursal do autor (fls. 429/442). Faz síntese do
processo. Reitera os termos da exordial. Argui a preliminar de legitimidade passiva da
empresa ré. Ressalta que comprou seu bilhete aéreo da empresa ré/apelada, com quem
realizaria o voo. Observa que, em momento algum constou o nome da empresa
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. Alega que, em todos os momentos a apelada se
utilizou da marca e nome AVIANCA, sendo certo que sequer foi cientificado sobre a
existência da empresa aérea OCEANAIR. Conclui que, caso a empresa AVIANCA tenha
delegado a operação de voo à outra companhia aérea, resta claro que sua responsabilidade,
pelo cumprimento integral do contrato, subsiste. Transcreve precedentes. Reitera a
ocorrência de danos morais. Alega ter 75 anos de idade, além de sofrer com problemas nos
rins, fatos que tornam os reflexos do “overbooking”, ainda mais relevantes. Por fim,
requer que a presente apelação seja totalmente provida, reformando a r.sentença, a fim de
condenar apelada, no pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, nos termos da
inicial e, consequentemente, no pagamento das sucumbências processuais e recursais.
Contrarrazões às fls. 447/459.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
A preliminar arguida, quanto a legitimidade passiva, se
confunde com o mérito, sendo certo que, ambos serão analisados em conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
4
Trata-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”,
ajuizada por FÁBIO LUÍS PRIOLI CAMARGO, em face da AEROVIAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. O autor alegou ter contratado a empresa,
para transporte aéreo de Guarulhos (Estado de São Paulo) para Natal (Estado do Rio
Grande do Norte), no dia 27/12/2018. Afirmou que, já em Guarulhos, fora impedido de
embarcar em razão do chamado “overbooking”. Ressaltou que, seu voo só foi realizado às
20h50, daquele dia e que chegou ao destino com 9 horas de atraso, com relação ao
contratado. Argumentou ser idoso e portador de problemas renais, assim, o atraso no
transporte causou-lhe transtorno caracterizador de dano moral, pelo qual pediu indenização
no valor de R$ 15.000,00.
Às fls. 20/22, a empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS
S.A. – em Recuperação Judicial (AVIANCA), requereu sua inclusão no polo passivo da
ação, com a consequente exclusão da ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA. Alegou que celebrou um contrato de uso da marca “AVIANCA”, com a
empresa AEROVIAS, mas que ela não pode ser confundida, uma vez que são empresas
distintas. Requereu ainda, a suspensão do feito, acerca da recuperação judicial noticiada.
Contestação da OCEANAIR, às fls. 96/121.
Contestação da AEROVIAS, às fls. 128/141.
Réplica às fls. 329/346.
Sobreveio a r. sentença de fls. 425/427.
Pois bem. A ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA, é parte legítima para figurar no polo passivo. Pois,
conforme denota-se, às fls. 15/16, os bilhetes foram adquiridos para voo da companhia
“AVIANCA”. Incabível esperar que o consumidor saiba, que o voo reclamado não faça
parte das operações da empresa AEROVIAS, e/ou que entre as empresas AEROVIAS e
OCEANAIR fora firmado apenas contrato de licença de uso da marca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
5
Pertinente ressaltar que, em se tratando de relação de
consumo, na qual o passageiro ocupa a posição de consumidor, e a ré, de fornecedora, resta
configurada a “cadeia de consumo”. Dessa forma, nos termos do art. 7o, parágrafo único,
do CDC, todos os fornecedores respondem perante o consumidor; o efeito entre
fornecedores é eventual direito de regresso.
Necessário observar, nos exatos termos da r. sentença, que:
“A contestante Oceanair Linhas Aéreas S.A (em recuperação judicial) não foi demandada.
Por isso, não o aceitando o autor, seu ingresso no processo não pode ser admitido,
malgrado o propósito de correção de ilegitimidade para a causa.”.
Nesse sentido:
“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória
Cancelamento de voo - Revelia - Procedência Legitimidade
passiva da transportadora aérea perante o consumidor pela
“cadeia de consumo” Falha na prestação do serviço Evento
que extrapola a seara do mero dissabor Dano moral
caracterizado Indenização devida e quantum arbitrado em
valor condizente a não comportar redução Dano material
evidenciado Restituição do valor da passagem aérea
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC).” (TJSP -
Apelação Cível no 1044494-60.2019.8.26.0100 – 37a Câmara
de Direito Privado – Rel Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO - j. 30/01/2020).
Desta forma, reconhecida a legitimidade da ré, necessário
analisar a questão pertinente ao dano moral.
Quanto ao dano moral, no caso em espécie, não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
6
mero aborrecimento travado nas relações de consumo. A conduta adotada pela ré
caracteriza violação ao princípio de lealdade e boa-fé, que deve permear nas relações
comerciais entre empresas e consumidores. Assim, resta claro que, faz jus, o autor, ao
recebimento da indenização por danos morais.

Com efeito, para que surja o dever de indenizar, os danos
causados a terceiros é preciso que estejam presentes os requisitos da responsabilidade civil,
quais sejam: uma conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo efetivo; o nexo
causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas hipóteses de
responsabilidade subjetiva.

No entanto, na fixação do dano moral deve ser analisado o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua repercussão
social no âmbito da vítima, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o
grau de culpa com que agiu, além do comportamento do ofendido.

Cabe verificar também o arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento da
vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o
fim de evitar o enriquecimento indevido por parte da requerente, bem como de aplicação
excessiva da sanção ao agente.

Desta feita, porque consentânea com a realidade dos autos,
fixo o quantum indenizatório em R$ 10.000,00, a fim de que a indenização não seja fonte
de enriquecimento sem causa e, por outro lado, não seja em valor ínfimo, a ponto de
descaracterizá-la.

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a fixação deve
ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio - econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
7
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se depreende do
julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1045449-91.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Sérgio Gomes, 37,2o Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS Atraso
de voo e perda de conexão- Chegada no destino postergada
em mais de nove horas Ausência de assistência ao passageiro
Indenização fixada, na origem, em R$ 4.990,00 - Verba
fixada que comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que não destoa do habitualmente fixado por esta
col.
Câmara.
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL- Transporte aéreo Ação de indenização
por danos morais cumulada com repetição de indébito
Cancelamento de voo adquirido junto à Air France em
função de greve de funcionários Realocação do passageiro
para voos da TAM Linhas Aéreas e de outras companhias
aéreas- Extravio de bagagem Danos materiais e morais
configurados Preliminar de ilegitimidade passiva da TAM
Linhas Aéreas afastada - Responsabilidade objetiva do
fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Responsabilidade solidária das companhias
aéreas nos termos dos artigos 20 e 25, § 1o do Código de
Defesa do Consumidor Danos morais fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais) Valor que se mostra adequado em
face do caso concreto Danos materiais fixados em R$
14.410,00 (catorze mil quatrocentos e dez reais) Valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
8
supera
os
gastos
comprovadamente
realizados
pelo
passageiro em função do extravio de bagagem Aplicação da
Convenção de Montreal conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE no
636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em 25/05/2017, cujo
acórdão ainda não foi publicado Limitação dos montantes
indenizatórios prevista no artigo 22(2) da Convenção que se
restringe aos danos materiais sofridos pelo passageiro
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 39 a 41 da Convenção de Montreal
Recurso interposto pela TAM Linhas Aéreas que aproveita à
Air France, conforme artigos 117 e 1.005 do Código de
Processo Civil Sentença reformada indenizatórios a título de
reparação de danos materiais”. (TJSP - Apelação no
1007360-20.2015.8.26.0009 - Rel.a Des.a Daniela Menegatti
Milano, j. 10/10/2017).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas ao
conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a integral reforma da r. sentença,
para reconhecer a legitimidade da empresa ré e condená-la à pagar a indenização, a título
de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
Em razão da sucumbência, condeno a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do §11, do artigo
85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005203-56.2019.8.26.0002 -Voto no 13988
9
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)